Tribunal: STF
Processo: ARE 1522891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida e de ofensa ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF: não ocorrência. Ação Civil Pública. Transporte público coletivo intermunicipal. Obrigatoriedade de licitação. Inconstitucionalidade de prorrogação contratual automática. Aplicação das Leis nº 8.987, de 1995, e nº 11.445, de 2007. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Alegações de violação ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que declarou a nulidade de contratos de delegação do serviço de transporte coletivo intermunicipal firmados sem licitação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a delegação do serviço público de transporte coletivo sem prévia licitação viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e obrigatoriedade de licitação e (ii) estabelecer se há ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao art. 97 da Constituição no julgamento do caso pelo Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão ou permissão de serviço público deve ser precedida de licitação, conforme o art. 175 da Constituição, sendo nula qualquer prorrogação automática sem procedimento licitatório.



    4. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade com base em precedente do órgão especial sobre a necessidade de licitação, não havendo, portanto, ofensa ao art. 97 da Constituição nem ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    5. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à “aplicação à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007”, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.